Tribunal: TJDFT
Processo: 0725415-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725415-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO BENINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de revisão de contrato, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que é funcionário público do Banco do Brasil e que, em fevereiro de 2024, teve sua gratificação suprimida, o que lhe gerou drástica redução salarial. Afirma que recebia salário bruto aproximado de R$ 15.000,00 e que, após seu afastamento do cargo de gerente, sua remuneração bruta caiu para R$ 6.000,00. Narra que, após os descontos compulsórios (IRPF e INSS), seu salário líquido é de R$ 5.082,44, mas 75,81% dele está comprometido com os empréstimos contraídos anteriormente à sua redução salarial. Aduz que o valor que receberá até novembro de 2024, a título de acordo trabalhista, é o que está dando sobrevida financeira ao agravante, e que não pode ser considerado como fonte de renda, por ter natureza de reparação civil. Assevera preencher o patamar de 5 salários mínimos adotado pelo Eg. TJDFT como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. Defende, ainda, que houve o deferimento tácito da gratuidade pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, ao declinar da competência para o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga sem apreciar o pedido de justiça gratuita, bem como que o Juízo de Taguatinga não poderia ter indeferido seu pedido de gratuidade antes de intimá-lo para comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão do benefício. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, com posterior reforma da decisão agravada. Sem preparo, pois o objeto do recurso é a gratuidade de justiça (art. 99, §7o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso V, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, em análise perfunctória, não a vislumbro. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, exigindo-se a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. O agravante é funcionário público do Banco do Brasil e recebia rendimentos brutos de R$ 15.398,62 (ID 197734174 – processo de origem) até fevereiro de 2024. Após esse mês, embora afirme ter sofrido drástica redução salarial após a perda de sua gratificação como gerente, recebe desde dezembro de 2023, além de sua remuneração, a quantia de R$ 10.000,00 por mês, a título de acordo trabalhista, verba esta que continuará recebendo até novembro de 2024 (ID 197734181 – processo de origem). Desse modo, ao menos até o mês de novembro de 2024, há indícios de que o agravante possui condições de arcar com as custas do processo sem comprometer sua subsistência. Conforme salientado pela decisão agravada (ID 198012787 – processo de origem), a análise do pedido de gratuidade leva em consideração a capacidade financeira do autor no momento da concessão, o que não o impede de renovar o pedido após novembro de 2024, caso necessário. Além disso, de acordo com o art. 98 do CPC, faz jus à gratuidade de justiça “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” (grifo nosso), termo que não se limita à verba salarial e, portanto, abarca o valor recebido em razão do acordo trabalhista. A declinação da competência pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília para o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 197830130 – processo de origem) antes de apreciação do pedido de gratuidade também não pode ser entendida como deferimento tácito do benefício, uma vez que a análise sobre a competência do Juízo precede à análise de qualquer pedido formulado pela parte. Da mesma forma, a decisão de 195863662 – processo de origem oportunizou ao autor a possibilidade de juntar documentos que comprovassem sua incapacidade financeira antes do indeferimento do benefício, razão pela qual o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga não precisaria proferir nova ordem de emenda antes da apreciação do pedido. Em relação ao risco de dano grave, também não o vislumbro neste momento, pois o Juízo de origem suspendeu o curso do processo até o julgamento do presente recurso (ID 201393747 – processo de origem), de modo que não há risco de extinção do feito na primeira instância. Neste quadro, ausente a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como ausente o risco de dano grave ao recorrente, é o caso de se indeferir a liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)